Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000298-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), NOVA INDUSTRIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 23.599.248/0001-16 (AGRAVADO), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. IRREGULARIDADES SANADAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. DECISÃO
A QUO
RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

Se mostra indevida a exclusão da empresa do Simples Nacional,
sem facultar-lhe o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando demonstrado que foram sanadas as irregularidades cadastrais apontadas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão
interlocutória prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Anulatória c/c Declaratória n. 1037921-40.2018.8.11.0041, que deferiu a tutela de urgência para determinar

a suspensão dos efeitos do Termo de Exclusão do Simples Nacional em relação à empresa
NOVA INDÚSTRIA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME
, ora agravada.

Nas razões recursais, narra

que a empresa agravada foi excluída do Simples Nacional por conta de não ter apresentado no prazo legal (30 dias), a documentação exigida para regularidade cadastral (extratos bancários da competência 12/2017 e o livro caixa (folhas de dezembro de 2017), apesar de devidamente notificada.

Afirma que não houve atitude arbitrária por parte da SEFAZ-MT, pois é opção do contribuinte ingressar ou não na sistemática do Simples Nacional, que prevê obrigações acessórias específicas para a continuidade nesse regime diferenciado de tributação.

Destaca que ao optar pelo Simples Nacional, o contribuinte já possui o conhecimento da adimplência de suas obrigações acessórias e não há

que se falar em coerção ou ameaça, uma vez que o interesse em se desincumbir do ônus é dele próprio (contribuinte), visto ser sua a opção

permanecer enquadrado no regime.

Com estes argumentos alega que houve equívoco do magistrado singular ao proferir o
decisum
recorrido determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Exclusão no 224088/1627/68/2018.

Ao arremate, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Em contraminuta, colacionado no ID n. 6028923, a agravada rechaça as razões do instrumento, sustentando que a obrigação acessória foi cumprida com a entrega do livro caixa via sistema
on line
da própria SEFAZ/MT e que se mostra indevida a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, sem o devido contraditório.

Agravo Interno interposto no ID n. 7277752, requerendo a reconsideração da decisão monocrática. Contraminuta ao regimental no ID n. 7291325.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou a ausência de interesse a justificar a intervenção do
Parquet
[ID n. 63201346]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de ação anulatória c/c declaratória proposta pela pessoa jurídica Nova Industria – Indústria e Comércio de Madeiras Eireli – ME, em face do Estado de Mato Grosso, ora agravante, visando infirmar o
Termo de Exclusão n.
224088/1627/68/2018, que excluiu a empresa do regime do Simples Nacional de oficio.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência vindicada, para determinar a suspensão dos efeitos do aludido ato sancionatório, até o julgamento do mérito da demanda.

Eis os fundamentos do
decisum a quo
, vejamos:

[...]Da análise da fundamentação posta na petição inicial em cotejo com a documentação apresentada, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela pleiteada.

Não obstante as irregularidades verificadas pelo fisco quanto ao cumprimento de obrigações, entendo que a ausência de notificação em resposta às providências adotadas pela autora, sem facultar-lhe o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, somada à exclusão unilateral do regime do Simples Nacional se revela como medida extrema e prejudicial à regular continuidade das atividades comerciais da impetrante, demonstrando a existência da probabilidade do direito capaz de autorizar a concessão da antecipação de tutela almejada
.

Ressalta-se que a requerente demonstrou nos autos que, aparentemente, efetuou a entrega da documentação retificadora, o que, aparentemente, fora ignorado pelo fisco estadual
, permanecendo vigente a exclusão sumária da requerente do Regime do Simples Nacional. [...]

O agravante sustenta a legalidade da exclusão da empresa, ao argumento de que a entidade foi intimada por meio do Sistema de Notificação Eletrônico para sanar as irregularidades apontadas [a
presentar extratos bancários da competência 12/2017 e o livro caixa ],

todavia não apresentou impugnação no prazo determinado, pois
diante da notificação, o contribuinte possui um prazo de 30 (trinta) dias p sanar a irregularidade, sob pena de exclusão do sistema de tributação do Simples Nacional,

e não há previsão na legislação que permita a análise de processo de impugnação de Termo de Exclusão do Simples fora do prazo legal.

No entanto,

os autos apontam que as irregularidades foram sanadas pela empresa, mas ainda assim, a entidade foi excluída do regime especial de tributação, sem facultar-lhe o prévio exercício
do contraditório e da ampla defesa, vez que após notificada para sanar a pendência foi em seguida desligada do Simples, em que pese colacionados os documentos exigidos

e

apresentada impugnação ao ato, o que se mostra indevido, haja vista que a exclusão da empresa do regime especial não prescinde de comunicação.

Dessarte, a
comunicação ao contribuinte do ato administrativo é condição obrigatória imposta ao poder público, a teor do art. 30, II e artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006:

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional,
mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:

(...) II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei Complementar,

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:

§ 2o. Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17,
será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Assim, considerando que a exclusão da agravada se deu ex ofício, sem a observância do devido processo legal, não merece reparos a decisão agravada.

A propósito:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do artigo 30, II, da LC no. 123/06, a exclusão do Simples Nacional se dará mediante comunicação às microempresas ou às empresas de pequeno porte, obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas na Lei Complementar
. Na hipótese dos autos, inexistindo prova da comunicação ao contribuinte, deve ser afastada a exclusão operada pela autoridade coatora, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa

(N.U 0005207-74.2000.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Em razão do

exposto NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do recurso de agravo interno acostado no ID n.
7277752.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019